Tribunal: STF
Processo: ACO 3674
Classe: ACO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Cível Originária, com pedido de tutela de urgência em caráter liminar, ajuizada pela Superintendência de Desportos do Estado do Rio de Janeiro (SUDERJ) em face da União, na qual objetiva suspender os efeitos da restrição ao recebimento de transferências voluntárias da União.



    A autora afirma que o STF já decidiu (RE 1.067.086 – BA) que a inclusão de entes federativos em cadastros de inadimplência sem prévia tomada de contas especial viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Destaca que o bloqueio de verbas sem procedimento administrativo prévio causa impacto negativo na execução de políticas públicas.



    Alega que o art. 25 da Lei de Responsabilidade Fiscal prevê exigências para transferências voluntárias, mas excepciona os recursos destinados a ações de assistência social e que a situação dos autos se enquadraria nessa exceção. Ao final, pede a procedência da ação.



    Em contestação, a União suscitou a perda superveniente do interesse de agir, uma vez que, após o ajuizamento da ação, o Estado do Rio de Janeiro obteve a expedição de sua Certidão de Regularidade Fiscal (CRF), a qual teria sido emitida em 14.03.2024 (eDoc. 22).



    Defendeu que o impedimento para a formalização do convênio não decorreu da ausência de aprovação da DCTFWeb, mas da não apresentação de toda a documentação obrigatória exigida pela Portaria Conjunta nº 33/2023, como certidões dos tribunais e a remessa da declaração para o respectivo Tribunal de Contas. Ressaltou, ainda, que, ao questionar apenas a suposta restrição decorrente da DCTFWeb, a SUDERJ deixa de abordar os verdadeiros entraves para a celebração do convênio, demonstrando a ausência de interesse processual na demanda (eDoc. 22). 



    A União também contesta a classificação do convênio como destinado à assistência social, apontando que os recursos em questão não se originam de verbas específicas para ações sociais, e que, mesmo se assim fossem enquadrados, a SUDERJ não teria cumprido os requisitos constitucionais e normativos para a celebração da parceria. Ao final, pede a improcedência da ação.



    Intimei a parte autora para que se manifestar a respeito da perda superveniente do interesse de agir, uma vez que obteve a regularização da DCTFWeb (eDoc. 24).



    A SUDERJ se manifestou no sentido de que “A regularização da situação não implica a perda de interesse de agir, pois a presente ação foi distribuída em 5 de março de 2024, ou seja, antes da regularização da DCTFWeb e da obtenção da certidão de regularidade fiscal (14.3.2024). Dessa forma, é inegável que a SUDERJ foi prejudicada e teve o acesso aos recursos indevidamente negado em razão da falta de apresentação de documento, sendo certo que esta falha não permite afirmar que a autarquia estivesse em situação de irregularidade fiscal apta a impedir a transferência de recursos federais” (eDoc. 33). 



    É o relatório. Decido.



    O pedido é improcedente.



    A SUDERJ administra diversas instalações esportivas no Rio de Janeiro e iria celebrar convênio com o Ministério do Esporte para financiamento do projeto "Escola de Craques". Apesar de a verba ter sido empenhada, a liberação foi impedida sob a alegação de irregularidades fiscais referentes ao ano de 2023. 



    A não apresentação da DCTFWeb (Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários) foi um dos motivos que impediram a celebração do convênio e o repasse dos recursos. Mas foi a própria SUDERJ que deu causa a essa irregularidade, o que impediu, momentaneamente, a obtenção da Certidão de Regularidade Fiscal (CRF). Como a própria autora reconheceu, a regularização da pendência ocorreu apenas em 14/03/2024, após o ajuizamento da ação, de modo que qualquer prejuízo por eventual atraso no repasse decorreu de sua própria conduta, e não de ato ilícito da União.



    Além disso, a celebração do convênio não ocorreu por outros impedimentos apontados pelo Ministério do Esporte, independentemente da questão da DCTFWeb. Conforme despacho da Coordenadora da Coordenação-Geral de Formalização de Parcerias do Ministério dos Esportes, a SUDERJ deixou de apresentar documentos essenciais para a formalização do convênio, conforme prevê o art. 29 da Portaria Conjunta nº 33/2023 (eDoc. 15):



    “No que se refere à exigência disposta no inciso II, do art. 29 da Portaria Conjunta nº 33/2023, cabe informar que a SUDERJ não apresentou as certidões emitidas pelo Tribunal de Justiça (TJ), Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e Tribunal Regional Federal (TRF), tampouco a declaração de que trata o § 6º, do art. 29 da supracitada Portaria juntamente com a remessa da declaração para o respectivo Tribunal de Contas, em desacordo com referido dispositivo legal.



    Ademais, no que tange à exigência trazida no inciso XXXI, do art. 29 da Portaria Conjunta nº 33/2023, a SUDERJ apresentou a declaração exigida, contudo, deixou de apresentar a remessa da declaração para o respectivo Tribunal de Contas (SEI nº 15384184), prescrita no mencionado dispositivo legal.”



    A alegação da parte autora de que o Projeto "Escola de Craques" se enquadraria como ação de assistência social, de modo a permitir a celebração do convênio independentemente de eventuais irregularidades fiscais, não se sustenta à luz do ordenamento jurídico.



    A competência do Ministério do Esporte não abrange diretamente ações de saúde, educação ou assistência social, sendo suas atividades voltadas exclusivamente ao fomento do esporte e lazer. Os recursos do convênio em questão não derivam de dotações orçamentárias destinadas a ações de assistência social, mas sim de programas específicos de incentivo ao esporte, razão pela qual não se pode invocar o art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) para afastar exigências legais aplicáveis às transferências voluntárias.



    Além disso, o conceito de assistência social previsto no art. 203 da Constituição Federal tem caráter estritamente normativo, sendo regido pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS - Lei nº 8.742/1993), que delimita as ações assistenciais ao amparo da população em situação de vulnerabilidade social, mediante benefícios e serviços específicos. 



    O Projeto "Escola de Craques", embora seja uma iniciativa relevante para a sociedade, promovendo a inclusão e o desenvolvimento esportivo, não tem as características de uma ação de assistência social. Trata-se de um programa de fomento ao esporte, sem previsão expressa na legislação como política assistencial, razão pela qual não se aplica a exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.



    Dessa forma, no momento da propositura da ação, não havia fundamento jurídico para que a SUDERJ pleiteasse o repasse dos recursos sob a justificativa de que se trata de ação assistencial, sendo imperativa a observância dos requisitos normativos aplicáveis às transferências voluntárias de recursos federais, inclusive a comprovação de regularidade fiscal e documental, nos termos do art. 29 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33/2023.



    Diante do fato de a SUDERJ não ter apresentado a documentação necessária para a formalização do convênio, agiu corretamente a União ao não celebrar o convênio, uma vez que o cumprimento dos requisitos legais e administrativos é indispensável para garantir a legalidade e transparência na destinação de verbas públicas. Não cabe à União flexibilizar exigências normativas para um ente específico, sob pena de violação dos princípios da legalidade, moralidade e eficiência administrativa.



    Com base nesses fundamentos, julgo improcedente o pedido, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Condeno a autora ao pagamento de R$2.000,00 a título de honorários advocatícios.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente